Tribunal: STF
Processo: ARE 1535515
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Margarida Paes Machado Brito interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 5ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DA TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE RENDIMENTOS. CONCESSÃO DE PENSÃO MILITAR POR MORTE. TERMO INICIAL. EFETIVO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO RENUNCIADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. A autora ajuizou a presente demanda objetivando receber a pensão por morte conjuntamente com as duas aposentadorias que recebe pelo Instituto Nacional do Seguro Social e pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ou, alternativamente, exercer o direito de opção pela pensão militar em detrimento do benefício recebido pelo INSS. Também postulou pelo pagamento de indenização por danos morais. 



    2. No caso dos autos, tendo em vista que o militar instituidor do benefício faleceu no dia 24/08/2020, o direito à pensão é regulado pela Lei nº 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.215-10/2001.



     3. A nova redação do artigo 29 da Lei nº 3.765/60, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 2.215-10/2001, veda a tríplice acumulação de rendimentos, permitindo apenas a acumulação de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria, ou de uma pensão militar com uma pensão de outro regime. 



    4 . In casu, o extrato da aposentadoria da autora perante o INSS informa que a mesma exercia a atividade laboral de comerciária, sendo que o cargo de especialista em educação no qual a autora se aposentou pela prefeitura do Rio de Janeiro não se confunde com o de professor, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF - ADI 3772, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Pleno. DJe: 29/10/2009; STF - RE 733217 AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma. DJe: 02/08/2018; STF - RE 504520, Relatora: Ministra Ellen Gracie. 2ª Turma. DJe: 26/04/2011). 



    5. Na presente hipótese, como a autora já era beneficiária de aposentadoria por idade pelo INSS e também aposentadoria pela prefeitura do Rio de Janeiro, agiu acertadamente a Administração Castrense ao indeferir a concessão da pensão militar em favor da autora na data de 16/11/2020, tendo em vista a proibição legal de tríplice acumulação de rendimentos não acumuláveis constitucionalmente (TRF2 - AC 5008886-30.2020.4.02.5101, Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 5ª Turma Especializada. Data do julgamento: 02/02/2021). 



    6 . Entretanto, posteriormente, a autora renunciou perante o INSS a aposentadoria por idade que recebia, sendo certo que tal benefício já foi cancelado pela referida autarquia, após o pagamento da última competência de novembro/2021. 



    7. Portanto, atualmente, a tríplice acumulação de rendimentos deixou de existir, razão pela qual deve ser concedida a pensão militar em favor da autora (na condição de viúva), uma vez que o óbice para o seu pagamento foi sanado. 



    8. Os valores da pensão militar somente são devidos a contar da data em que a tríplice acumulação efetivamente deixou de existir (TRF-2 - AC 5008121-59.2020.4.02.5101, Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 5ª Turma Especializada. Data do julgamento: 05/05/2021; TRF-2 - REEX 5017418-90.2020.4.02.5101, Relator: Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer. 7ª Turma Especializada. Data do julgamento: 25/02/2021). 



    9. Dessa maneira, na hipótese em comento, a pensão militar é devida a contar de dezembro/2021, tendo em vista que a autora recebeu o benefício de aposentadoria pelo INSS até a competência de novembro/2021, sendo cancelado a partir de então. 



    10. Descabimento da pretensão de pagamento de danos morais, eis que a demora administrativa para cancelar a aposentadoria e implementar a pensão por morte não configura evento apto a gerar vergonha e dor fora da normalidade, mas apenas mero aborrecimento suportado pela demandante, o que não é indenizável (TRF-2 - AC 0000953-78.2013.4.02.5120, Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 5ª Turma Especializada. Data do julgamento: 08/06/2015). 



    11. Negado provimento à remessa necessária e às apelações da União e da autora.” (e-doc. 355)



    Opostos dois embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 6º e 37 da Constituição Federal e 24, § 2º, inciso III, da EC nº 103/2019.



    Argumenta que o presente caso é diverso do que foi decidido no Tema nº 921 da sistemática da repercussão geral, pois “se trata de possibilidade de acumulação de aposentadorias de fontes pagadores distinta, uma RGPS – INSS e uma do RPPS município do Rio de Janeiro e da pensão militar do exército, cujo falecimento se operou em 24/08/2020 e a EC 103/2019, teve a sua vigência a partir de 13/11/2019”.



    Defende que, “no presente caso, o r. Acórdão ao vedar a possibilidade de recebimento cumulativo dos benefícios de aposentadoria por idade do INSS com a aposentadoria de Professora Municipal e a Pensão Militar, penalizou-se a autora que deixou de se observar o entendimento da Constituição Federal”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou orientação jurisprudencial no sentido da possibilidade de acumulação de pensão por morte de militar com dois proventos de aposentadoria de regimes previdenciários diversos. Sobre o tema, anote-se o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (MS nº 37.477/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/10/22).



    Do voto do Relator destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Como já demonstrado na decisão ora agravada, não há impedimento para a acumulação de uma pensão militar com dois proventos de aposentadoria civil, haja vista que vinculadas a regimes previdenciários distintos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.382.988 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.9.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.” (ARE 1.194.860 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    Registre-se que os precedentes acima reconhecem a possibilidade de cumulação de uma pensão militar com proventos de dois cargos públicos cumuláveis. Considerado isso, com muito mais razão se mostra viável a cumulação da pensão militar com os proventos indicados no caso dos autos, posto serem decorrentes um de cargo público e, portanto, custeado pelo Regime Próprio de Previdência Social, e outro de emprego privado, cujo custeio é realizado pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    Na espécie, o Tribunal de Contas da União considerou ilegal a cumulação ora pleiteada, aos seguintes fundamentos de ordem legal:



    (...)



    Registre-se, inicialmente, que o dispositivo em que amparada a conclusão da Corte de Contas (art. 29, I, da Lei 3.765/1960) não limita expressamente a quantidade de proventos com que a pensão seria cumulável, mas apenas a quantidade de pensões devidas, qual seja, uma pensão militar cumulada com proventos de aposentadoria ou duas pensões militares. Tal dispositivo restringe-se, pois, a dispor que a pensão é acumulável com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria:



    “Art. 29. É permitida a acumulação:



    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; 



    II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.”



    Ademais, um segundo ponto que merece ser anotado é que a pensão por morte pleiteada consiste em benefício devido à dependente filha de militar já falecido, o que evidencia a ausência de correlação com uma eventual cumulação de múltiplas aposentadorias pela impetrante, dado que o benefício em questão decorre da qualidade de dependente do verdadeiro segurado daquele regime.



    Além disso, como já demonstrado, tem-se que as atividades profissionais que deram ensejo à cumulação de aposentadorias decorrem de regimes diversos, sendo um decorrente de regime próprio, e o outro do regime geral de previdência social. 



    Por todo o exposto, não se verifica a presença da premissa básica para a vedação de cumulação, qual seja, a identidade de regimes previdenciários e a possibilidade de quebra do equilíbrio financeiro-atuarial do sistema previdenciário, visto que cada benefício recebido pela impetrante decorre de um regime diferente. 



    Por fim, destaco que o entendimento firmado por ocasião do julgamento do tema 921 da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos.



    Vejamos.



    Ao apreciar o referido paradigma, o STF assentou que “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”. 



    Todavia, o julgamento do tema 921 tratou da acumulação de três benefícios decorrentes de cargo público efetivo de professor estadual e municipal (1 provento e 2 vencimentos). Ou seja, todos os vínculos tinham a mesma origem.



    Assim, observa-se que cuidou de hipótese diversa da discutida nos presentes autos, na qual se questiona a possibilidade de acumulação de pensão militar com uma aposentadoria pelo RGPS e outra pelo RPPS. 



    Nesse sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “6. Ademais, a tese 921, segundo a qual “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998” (ARE 848.993), não serve ao presente caso. Com efeito, ao tratar de acumulação de dois cargos constitucionalmente autorizada, associada ao recebimento de pensão militar, tinha por escopo afastar a acumulação de três aposentadorias oriundas de cargos inacumuláveis. 



    7. Como visto, a impetrante acumulou duas aposentadorias na esfera civil, uma oriunda do Regime Próprio de Previdência Social e outra do Regime Geral de Previdência Social. Não há óbice a esta acumulação, assim como não há óbice à acumulação destas com a pensão militar.



    8. Ao contrário das normas que dizem respeito aos ocupantes de cargos acumuláveis (art. 40 da CF) e de regimes próprios militares (arts. 42 e 142), não se verifica impeditivo constitucional para a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com o exercício de cargos, empregos ou funções públicas.



    (…)



    10. Como bem ponderou o Ministro Edson Fachin no julgamento do RE 1.264.122/RJ, ‘O que a Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte não admitiam era a acumulação de proventos e pensão relativos a cargos inacumuláveis’, o que efetivamente não é o caso dos autos”. (eDOC 47)



    Desse modo, não subsiste vedação para o recebimento de pensão por morte com proventos de aposentadoria, bem como de mais de um provento de aposentadoria, quando decorrentes de regimes diversos. Unindo-se tais considerações, tem-se que não há fundamento para a vedação imposta pelo ato coator do TCU, o que impera pela manutenção da decisão ora agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (sublinhei). 



    Aplicando essa mesma orientação destacam-se os seguintes julgados:



    “REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONHECIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR COMO REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. LIMINAR REFERENDADA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. 2. Impetração do presente writ posterior ao declínio de competência oriundo do Mandado de Segurança em trâmite em primeiro grau de jurisdição e anterior ao envio dos autos a esta Suprema Corte. Conhecimento do pedido de liminar lançado nestes autos como requerimento de tutela provisória incidental. Princípios da razoável duração do processo, da efetividade das decisões judiciais, da eficiência da atividade jurisdicional, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I. 3. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, pagas à impetrante em razão do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF. 4. Medida liminar referendada para que sejam suspensos os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, com o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com a aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar dos quais a impetrante é beneficiária” (MS nº 39.753/BA-MC-Ref, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 27/8/24 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.358.386/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/12/2023).



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente